Tribunal: CARF
Processo: 10660.900025/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RESGATE OU COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Por força da isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei 9.250/95, somente é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1o.01.1989 a 31.12.1995, cujo ônus tenha sido do participante.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.900025/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.859 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
JOÃO DE PAULA CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RESGATE OU
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Por força da isenção concedida pelo art. 6o, VII, “b”, da Lei 7.713/88, na
redação anterior à que lhe foi dada pela Lei 9.250/95, somente é indevida a
cobrança de imposto de renda sobre o valor da complementação de
aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a recolhimentos
para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1o.01.1989 a
31.12.1995, cujo ônus tenha sido do participante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-40.283,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora (MG) DRJ/JFA (e-fls. 21/23) que decidiu pela improcedência da manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.900025/2010-75
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.859 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900025/2010-75

inconformidade não reconhecendo o direito creditório contido no pedido de restituição (e-fls.
10), referente ao exercício de 2005.
Consta do relatório do Acórdão da instância de piso:
O contribuinte apresentou o PER/DCOMP n. 25294.43323.031209.2.2.041369,
conforme fls. 14/16, com o pedido de restituição do crédito tributário de R$ 7.844,26,
alusivo ao exercício 2005.
A solicitação em tela gerou o Despacho Decisório de fl. 8, contendo a seguinte
informação: “Diante da inexistência do crédito, INDEFIRO o Pedido de Restituição”.
Por intermédio de procurador habilitado (instrumento de fl. 4), o contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2/3, na qual, em síntese, aduziu
que o crédito tributário em discussão fora pago indevidamente, porquanto o imposto
incidiu sobre o valor de aposentadoria complementar, de acordo com as Leis
7.713/1988 (art. 6o, VII, b) e 9.250/1995 (art. 33). Nesse sentido, cita a ementa do
Resp 1.012.903 – RJ, publicada no DJ de 13/10/2008, com destaque para o seguinte
fragmento:
“...
1. Pacificou-se a jurisprudência da 1a Seção do STJ no sentido de que, por força da
isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi
dada pela Lei n. 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da
complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a
recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1o.01.1989
a 31.12.1995 ...”
Em seu voto o Relator, expressou, em síntese, os seguintes argumentos:
No que tange aos rendimentos decorrentes de previdência complementar, a
interpretação dada pela Fazenda Nacional era no sentido de que com a revogação da
isenção contida na alínea “b” do inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, operada
pela Lei no 9.250, de 1995, deveria incidir o imposto de renda sobre a totalidade da
verba recebida a título de complementação de aposentadoria, sem importar a
existência de contribuição por parte do beneficiário no período em que a referida
isenção teve vigência – de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
O Poder Judiciário, contudo, entendeu diversamente. Pacificou-se no âmbito do
STJ o entendimento de que não incide imposto de renda sobre a complementação de
aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas exclusivamente pelo
beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, até o
limite do imposto pago sobre as contribuições deste período, por força da isenção
concedida no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, na redação anterior a que
lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, então, por meio do Parecer PGFN/CRJ/No
2.139/2006, reconhecendo a pacífica jurisprudência do STJ, posicionou-se favorável
ao reconhecimento da isenção do imposto de renda nos estreitos limites aceitos acima
citados.
Assim, para fazer jus à isenção em comento é necessário que o contribuinte
satisfaça os seguintes requisitos: (1) aposentadoria correspondente às contribuições
efetuadas no período de 1° de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995; (2)
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.859 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900025/2010-75

contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário; (3) até o limite do imposto
pago sobre as contribuições desse período.
Embora o reconhecimento da isenção esteja vinculado à comprovação desses
requisitos, o impugnante não junta nenhum documento que demonstre satisfazer essas
exigências.
Ao decidir apresentar a manifestação de inconformidade em face de negativa de
restituição de pagamento que efetuou por conta de lançamento de ofício, o
contribuinte assume o ônus de demonstrar que tal adimplemento ocorreu
indevidamente, o que não restou provado nos autos.
O Código de Processo Civil estabelece como regra que o ônus da prova recai
sobre aquele quem alega, em seu art. 333 e o Decreto 70.235/72 dispõe que a
impugnação deverá ser instruída com documentos em que se fundamentar:
(...)
Em assim sendo, ratificado está o Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de
Restituição em face da inexistência de crédito devido ao interessado.
Destarte, voto por considerar a impugnação improcedente.
Em sede de recurso administrativo, (fls. 28/29), o recorrente, basicamente, repisa
os argumentos de sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
A matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a restituição de IR
suplementar, relativamente ao ano-calendário de 2004, no valor total de R$ 7.844,26 (e-fls. 8).
Mérito
O recorrente, em síntese, argumenta que o julgamento de piso reconheceu que ele
faria jus a isenção do imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria, mas, em
seguida, sustenta que o recorrente não fez prova que tem direito a referida isenção. Assevera que
a matéria é puramente de direito e no sentido inverso do anteriormente decidido, afirma que
todas as provas já estão nos autos.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.859 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900025/2010-75

Por fim, regista que contra a notificação 2011/409554747317616 — que exigia o
imposto de renda incidente sobre a complementação de aposentadoria - foi apresentado SRL
(Solicitação de Revisão de Lançamento), sendo a mesma provida (Deferida) e Cancelado a
Notificação 2011/409554747317616.
Como pode-se ver a presente lide cinge-se à controvérsia acerca da possibilidade
de enquadramento na isenção contida na alínea “b” do inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de
1988, revogada pela Lei no 9.250, de 1995, sobre rendimentos recebidos decorrentes de
complementação de aposentadoria.
De início, convém reproduzir o contido no Despacho Decisório (e-fls. 8):
Diante da inexistência do crédito, INDEFIRO o Pedido de Restituição.
Enquadramento legal: Art. 165 da Lei n ° 5.172. de 25 de outubro de 1966 (CTN)
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre a complementação de
aposentadoria estava insculpida na letra b), do inciso VII, do art. 6o, da Lei 7713/88, a partir de
01/01/1996, in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
VII - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada:
a) quando em decorrência de morte ou invalidez permanente do participante;
b) relativamente ao valor correspondente às contribuições cujo ônus tenha sido do
participante, desde que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo
patrimônio da entidade tenham sido tributados na fonte;
Os rendimentos em questão já foram percebidos na vigência da Lei no 9.250/95,
que revogou o dispositivo legal, anteriormente citado, e definiu a incidência tributária dos
rendimentos em discussão, em seu artigo 33.
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Não obstante, a matéria encontra-se pacificada pela Súmula no 556 do Superior
Tribunal de Justiça.
Súmula 556
É indevida a incidência de imposto de renda sobre o valor da complementação de
aposentadoria pago por entidade de previdência privada e em relação ao resgate de
contribuições recolhidas para referidas entidades patrocinadoras no período de
1o/1/1989 a 31/12/1995, em razão da isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei n.
7.713/1988, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei n. 9.250/1995. (grifei)
Esta hipótese também está contemplada no inciso XXXVIII, do artigo 39 do
RIR/99.
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.859 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900025/2010-75

XXXVIII - o valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha
sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefício da
entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o de
janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 (Medida Provisória no 1.749-37, de 11 de
março de 1999, art. 6o); (grifei)
Entretanto, conforme a jurisprudência e legislação colacionadas, somente estão
isentos os resgates de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa
física, que corresponder às parcelas de contribuições vertidas no período de 1o de janeiro de 1989
a 31 dezembro de 1995.
A falta de comprovação destes requisitos foi o fator que motivou a manutenção do
indeferimento de seu pedido de restituição pelo julgamento anterior (e-fls. 23), in verbis:
Assim, para fazer jus à isenção em comento é necessário que o contribuinte
satisfaça os seguintes requisitos: (1) aposentadoria correspondente às contribuições
efetuadas no período de 1° de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995; (2)
contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário; (3) até o limite do imposto
pago sobre as contribuições desse período.
Embora o reconhecimento da isenção esteja vinculado à comprovação desses
requisitos, o litigante não junta nenhum documento que demonstre satisfazer essas
exigências.
Em sede recursal, o interessado limita-se a informar que “a matéria é puramente
de direito e que todas as provas estão nos autos” e que teve sua SRL provida em outro processo
administrativo.
Verificamos que não constam nos autos elementos probatórios que comprovem
que os valores recebidos foram decorrentes de resgate de contribuições para a Previdência
Privada cujo ônus tenha suportado com exclusividade pelo sujeito passivo e que se refiram ao
período de contribuição citado pela norma legal.
Essa circunstância é suficiente para justificar a manutenção da decisão recorrida,
pois cabe ao interessado o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do
direito do Fisco, o que não foi feito no presente caso.
Por fim, esclarecemos que outras decisões administrativas, por mais valiosas e
esclarecedoras que possam ser para o balizamento da jurisprudência administrativa e auxílio da
presente lide, não tem o condão de vincular o entendimento desse julgador, conforme previsto no
artigo 29 do Decreto 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.859 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900025/2010-75

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital